Tribunal: STF
Processo: AO 2855
Classe: AO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 102, I, “R”, DA CF. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. ADI 4.412. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a ação originária proposta por magistrado para impugnar deliberação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que julgou improcedente pedido de revisão de penalidade disciplinar de disponibilidade aplicada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o Supremo Tribunal Federal (STF) tem competência originária para processar e julgar ações contra deliberações negativas do CNJ que mantêm atos de outros órgãos, sem modificações na situação jurídica do interessado.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência consolidada do STF determina que deliberações negativas do CNJ, que não alteram a situação jurídica do interessado, não configuram hipótese de competência originária da Corte, nos termos do art. 102, I, r, da Constituição Federal.



    4. A decisão do CNJ que julgou improcedente o pedido de revisão disciplinar não alterou a penalidade imposta pelo TJSP, sendo inadequado o ajuizamento de ação originária no STF para discutir a matéria.



    5. A tese firmada na ADI 4.412, que ampliou o alcance da competência originária do STF em relação a atos do CNJ e CNMP, não alcança decisões negativas que não modificam situações jurídicas pré-existentes.



    6. A revisão de tais decisões negativas não encontra suporte na jurisprudência do STF, que veda a atuação como instância revisora de atos administrativos sem alteração substancial da situação jurídica das partes. 



    7. Independentemente da via processual eleita pela parte, prevalece o entendimento consolidado de que não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, ações que impugnam deliberações negativas do CNJ.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Tese de julgamento: “ O Supremo Tribunal Federal não é competente, em sede originária, para julgar ações que impugnem deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça que não alterem atos de outros órgãos judiciais, independentemente da via processual eleita pela parte.”



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, “r”. 



Jurisprudência relevante citada: [STF, ADI nº 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.11.2020; STF, AO 2714 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 05.12.2022; STF, AO 2537 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 30.11.2021''.]